Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-24.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001326-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FREDERICO KUHN - CPF: 146.166.459-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) Definir a possibilidade de cominação de multa diária e razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito do agravado reside na alegação de desconhecimento e não consentimento com a contratação do cartão de crédito consignado, cujos descontos incidem sobre seu benefício previdenciário.

Os contratos apresentados pelo banco agravante em sede recursal não foram submetidos à análise do juízo de origem e não coincidem com os elementos essenciais indicados na petição inicial, fragilizando sua força probatória nesta fase processual.

Incumbe ao banco agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência e a validade do contrato questionado pelo agravado.

O perigo de dano se configura nos descontos mensais efetuados na margem consignável do agravado, comprometendo sua renda, que é limitada ao salário mínimo e essencial à sua subsistência.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial mostra-se razoável e proporcional à sua finalidade coercitiva, não havendo elementos que indiquem abuso ou desproporcionalidade em sua aplicação.

A decisão que concedeu a tutela de urgência possui natureza precária e pode ser revista pelo juízo de primeiro grau caso novos elementos sejam apresentados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais n. 1015654-22.2024.8.11.0055, movida por FREDERICO KUHN, deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças do débito denominado "RMC", sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$5.000,00.

O agravante, em suas razões recursais, alega que a decisão agravada carece de condições jurídicas para subsistir, pois não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações do agravado, nem fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Aduz que o agravado tinha pleno conhecimento do contrato de cartão de crédito consignado celebrado e que os descontos ocorrem desde dezembro de 2017, o que demonstra a ausência de urgência.

Afirma, ainda, que a multa imposta é excessiva e desproporcional, e que sua periodicidade deve ser mensal, correspondente aos descontos realizados na folha de pagamento do agravado.

Requer o recebimento do recurso no efeito devolutivo, com a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para autorizar os descontos contratuais ou, alternativamente, reduzir o valor da multa.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 264237782).

As informações foram prestadas pelo julgador de 1ª instância

no ID 264504278.

Contraminuta no ID 276830375.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia instaurada diz respeito à decisão que, nos autos da ação de inexistência de débito ajuizada por Frederico Kuhn em face do Banco BMG S/A, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a abstenção de novas cobranças pela instituição financeira ora agravante, sob pena de multa diária.

O artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade do direito, neste caso, está demonstrada porque o agravado sustenta não ter consentido com a contratação do cartão de crédito consignado, sendo, portanto, irregulares os descontos contratados sobre sua folha de pagamento.

Ressalta-se que os contratos acostados com a petição do agravo, além de não terem sido submetidos à análise do juízo de origem, não correspondem aos elementos essenciais (valor dos saques, data de contratação e montante das parcelas) indicados na inicial, o que compromete a sua eficácia probatória e impede, ao menos nesta fase, a reversão da medida deferida.

Diante dessa afirmação, repousa sobre o agravante o ônus de comprovar a existência e validade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No que se refere ao perigo de dano, observa-se que os descontos mensais sobre a margem consignável afetam significativamente a renda do agravado, cuja subsistência depende do benefício previdenciário percebido (limitado ao salário mínimo).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
.A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (N.U 1016616-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (N.U 1018207-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023).

Quanto à multa cominatória, a fixação da penalidade visa garantir o cumprimento da decisão judicial, e, no caso concreto, o valor estipulado (R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00) revela-se razoável e proporcional à finalidade coercitiva da medida. Inexistem, até o momento, elementos que evidenciem abuso ou desproporcionalidade em sua aplicação.

Por fim, convém lembrar que se trata de decisão precária, proferida em juízo de cognição sumária, e que poderá ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, caso surjam novos elementos que modifiquem o entendimento adotado.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO o Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025